Tribunal: TJSP
Processo: 1001795-73.2019.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Alegação de violação ao princípio da dialeticidade - Inadmissibilidade - Consórcio celebrado com a empresa requerida - Sentença de procedência que reconhece como devido o montante confessado pela ré em ofício encaminhado aos autos de inventário do "de cujus" e segurado - Insurgência da apelante para que seja deduzido o equivalente às parcelas vencidas após a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Alegação de violação ao princípio da dialeticidade - Inadmissibilidade - Consórcio celebrado com a empresa requerida - Sentença de procedência que reconhece como devido o montante confessado pela ré em ofício encaminhado aos autos de inventário do "de cujus" e segurado - Insurgência da apelante para que seja deduzido o equivalente às parcelas vencidas após a contemplação do consorciado, bem como taxa de cadastro - Cabimento - Prova que não pode ser examinada de maneira isolada, mas diante do conjunto probatório formado nos autos - Resíduo do consórcio, após falecimento do "de cujus" e taxa de cadastro - Impossível à demandada demonstrar o não percebimento das quantias - Prova de fato negativo - Indicativos, ademais, da existência do débito (carta do consorciado, notificação de cobrança e comunicado SERASA) - Ônus do qual não se desincumbiram as requerentes - Art. 373, I, do CPC - Recurso provido para reconhecer devida a quantia de R$ 95.654,52 a que fazem jus as demandantes, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do TJ/SP a contar de 25/04/2017 (data do encerramento do consórcio), com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da parte contrária, estes fixados em 15% do valor da condenação (R$ 95.654,52) atualizado em relação ao patrono das requerentes e em 15% do valor da diferença (pedido menos a condenação, R$ 142.299,70 - R$ 95.654,52) em favor dos advogados da ré (art. 85, § 2o e 11, do CPC), ressalvada a gratuidade judiciária concedida às requerentes.